Tribunal: TJDFT
Processo: 0743454-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0743454-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REINALDO FRANCISCO DE CARVALHO COSTA IMPETRANTE: GERALDO CARDOSO MOITINHO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente REINALDO FRANCISCO DE CARVALHO COSTA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA. O feito foi distribuído no plantão judicial e o writ foi julgado prejudicado pela perda superveniente do objeto (ID 77034543), tendo em vista a concessão da liberdade provisória ao paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas (ID 252312320). Diante do exposto, considerando a perda do objeto e a inexistência de providências pendentes, determino o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Brasília/DF, BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2025 14:58:49. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora